Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743110-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO DE LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a decisão de ID 141599071, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0705900-25.2022.8.07.0019. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau negou o pedido de reconsideração da decisão de ID 135144029, prolatada no dia 1o/9/2022, mantendo a determinação de emenda à inicial [...] para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja da própria destinatária; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva [...] (destaque no original). Em suas razões, o agravante, ao defender que a sua tese encontra guarida no Decreto-Lei 911, de 1o de outubro de 1969, requer a antecipação da tutela e o provimento do recurso para que a petição inicial seja recebida e que seja determinada a busca e apreensão do objeto almejado (ID 42380674). No despacho de ID 42436739, determinei ao agravante que esclarecesse o cabimento e a tempestividade do recurso, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem como que comprovasse o efetivo recolhimento do preparo quando da sua interposição ou que o recolhesse em dobro, na forma do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, e do art. 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil – CPC. O decurso do prazo para cumprimento do comando foi certificado pela Secretaria da 2a Turma Cível no dia 30/1/2023 (ID 43044775). O agravante juntou os comprovantes de pagamento do preparo em dobro, realizado no dia 31/1/2023 (IDs 43070555, 43070556, 43070557, 43070558 e 43074409). É o relatório. DECIDO. A respeito do preparo recursal, o CPC estabelece o seguinte: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [...] § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. [...] No caso, como relatado, o agravante recolheu o preparo em dobro, conforme determinado no despacho de ID 42436739, mas fora do prazo de 5 (cinco) dias, fixado no art. 932, parágrafo único do CPC. Assim, não demonstrado justo impedimento para a perda do prazo, tenho que o presente Agravo de Instrumento é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO diante de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator